Tribunal: TJDFT
Processo: 0739340-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. REGIME DE BENS. DATA DO CASAMENTO. INFORMAÇÕES ESSENCIAIS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora um dos efeitos patrimoniais do casamento em regime de comunhão parcial seja que os bens em nome de um dos cônjuges respondem pelas obrigações pecuniárias que recaem sobre um deles, no limite da meação do patrimônio comum, conforme inteligência do art. 1.659 do Código Civil, é essencial a demonstração da data da contração do matrimônio para aferir se a dívida excutida se originou na constância da mencionada união.
2. Ausentes documentos que comprovem o regime de divisão de bens e a data do casamento, fica impossibilitada a penhora dos bens do cônjuge do devedor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.